Tribunal: TJES
Processo: 5021999-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021999-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIVEIROS DA SILVA BRAGA FILHO
APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. FAECES. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO PLANO APÓS CANCELAMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABE AO JUDICIÁRIO IMPOR O PARCELAMENTO QUANTO NÃO HÁ CONSENTIMENTO DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 394 CC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constato que os valores cobrados em face do Apelante dizem respeito a contribuição mensal devida por todos os beneficiários, nos termos do artigo 34 do Regulamento do Plano, em relação a qual o Apelante estava em débito, bem como aos procedimentos odontológicos por ele realizados após o cancelamento do plano, isto é, no período de janeiro a julho de 2021, o que gera para a Apelada o direito de cobrar os valores correspondentes aos serviços executados.

2. Da análise do artigo 34 do Regulamento do Plano, vê-se que há previsão expressa no sentido de que “além da contribuição mensal, todos os Beneficiários ficarão sujeitos à coparticipação sobre os valores das Tabelas do Viva+ Empresarial, fixados em: I – 20% (vinte por cento) do valor unitário dos procedimentos previstos no rol da ANS e neste Regulamento, até o valor referencial estabelecido na avaliação atuarial anual e divulgado no Portal Saúde do Viva + Empresarial”.

3. Nesse contexto, observo que restou incontroverso nos autos que o Apelante foi demitido em 02/12/2020 e a partir de 01/01/2021 não mais fazia jus a se utilizar do plano de saúde que mantinha com o Apelado, na medida que não manifestou opção de continuar como beneficiário, conforme estabelece o artigo 11, I, “c” do Regulamento.

4. Todavia, observo, de igual modo, que há prova suficiente no sentido de que o Apelante, ao tempo do cancelamento, possuía débitos em aberto com o plano relativamente à coparticipação referenciada e, ainda, que utilizou-se dos serviços dos profissionais credenciados, como se beneficiário do plano ainda fosse, o que gerou débito passível de ser cobrado pela Apelada.

5. Nesse aspecto, entendo que o Extrato de Utilização do Plano de Saúde (Ids 10891908/10891695), além dos e-mails e guia de tratamento odontológico emitido evidenciam a utilização do plano posteriormente ao cancelamento. Vale salientar que o Relatório de Cobrança Analítico (Id.9636259) evidencia a existência do débito.

6. De outro lado, verifico que o Apelante deixou de apresentar qualquer documentação capaz de desconstituir as alegações e documentos apresentados pela Apelada, valendo consignar que não faz jus ao pagamento da quantia correspondente a 10% sobre o valor respectivo da contribuição mensal do Apelante, em razão de não mais possuir vínculo com a CESAN, o que implica no pagamento integral das contribuições do patrocinador além das contribuições mensais, nos termos do que expressamente determina o artigo 11, I, c do Regulamento.

7. Assim, constato a existência do débito, que conforme planilha apresentada, com todos os encargos devidos, totaliza R$ 8.949,92 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

8. Não merece prosperar a pretensão do Apelante de parcelamento da dívida, na medida que, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado, não cabe ao Judiciário impor o parcelamento do débito, caso este não seja aceito expressamente pelo credor.

9. Por fim, não merece prosperar a alegação de nulidade da inserção dos honorários advocatícios sobre o débito. Todavia, o C. STJ, possui entendimento favorável a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de mora ou inadimplemento.

10. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OLIVEIROS DA SILVA BRAGA FILHO em face da r. sentença (id 4953356) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que nos julgou improcedentes os “embargos monitórios” por ele interpostos em face da “ação monitória” ajuizada em seu desfavor por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN.

Em suas razões sediadas no id 4953358 a parte recorrente aduz, preliminarmente, que a ação versa sobre plano de saúde oriundo de relação empregatícia, razão pela qual deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho. Suscita ainda preliminar de inépcia, haja vista que não foram colacionados os documentos essenciais para propositura da ação monitória pelo Apelado, nos termos dos artigos 320 e 700 do CPC. No mérito, defende que a Apelada não logrou êxito em comprovar o valor exato da dívida, de modo que deve ser julgada improcedente a sua pretensão. Defende que em caso de reconhecimento da dívida que lhes é imputada, esta deverá ocorrer de acordo com o regulamento da Apelada, ou seja, na quantia de 10% sobre o valor respectivo da contribuição mensal do Apelante. Registra que nos cálculos apresentados pela Apelada não há consenso acerca dos juros e correção monetária. Afirma que é incontroversa a sua saída do plano em 04/01/2021, sendo certo que de acordo com o artigo 11 do Regulamento os beneficiários devem manifestar expressamente a opção por permanecer no plano.

Contrarrazões sediadas no id 4953361, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM

Suscitou o Apelante preliminar de incompetência da Justiça Comum para análise e julgamento da ação que versa sobre plano de saúde de autogestão oriundo de relação empregatícia.

REJEITO a preliminar pois, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo o C.STJ no Incidente de Assunção de Competências firmou a seguinte tese:
“Compete à Justiça Comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figura como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”
(Recurso Especial Nº 1.799.343 – SP).

E na hipótese ora em análise, os documentos acostados aos autos evidenciam que o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, sem fins lucrativos, e foi firmado através de contrato de adesão (Id. 9636052) entre as partes, o que, nos termos da tese dantes referenciada, o exclui da competência da Justiça Obreira.

É como voto.

VOTO

DA PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Suscitou ainda o Apelante preliminar de inépcia da inicial, face a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação monitória.

E na hipótese dos autos, o contrato de adesão firmado entre as partes o qual continha Regulamente prevendo todas as obrigações existentes entre as partes, os extratos financeiros que comprovam a pendência do pagamento, além da ficha de utilização que atestam a utilização do plano, além de mensagens pelo aplicativo whatsapp trocadas entre as partes, constituem, em minha concepção, provas escritas aptas a instruírem o procedimento monitório, cabendo à parte contrária, ora apelante, comprovar a inexigibilidade da cobrança.

Assim, concluo que restaram atendidos os requisitos para a propositura da ação monitória e, por tal razão, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OLIVEIROS DA SILVA BRAGA FILHO em face da r. sentença (id 4953356) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que nos julgou improcedentes os “embargos monitórios” por ele interpostos em face da “ação monitória” ajuizada em seu desfavor por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN.

Segundo consta, a ora Apelada ajuizou a presente ação monitória alegando ser credora do Apelante, ex- empregado da CESAN, em razão de contrato de prestação de serviços de plano de saúde denominado Viva + Empresarial, cujos destinatários são as pessoas vinculadas ao patrocinador (CESAN), por relação empregatícia ou estatutária, bem como seus administradores e dependentes.

Asseverou que o Embargante, ora Apelante, mesmo possuindo débito em aberto e após o cancelamento do plano em 31/12/2020, em razão da sua demissão ocorrida em 02/12/2020, permaneceu fazendo uso do plano de saúde no período de janeiro a julho de 2021, o que ocorreu de forma integral, e não mais de maneira co-participativa, exatamente em razão da demissão.

Desse modo, afirma que o Embargado possui débito que atinge o montante de R$17.209,36 (dezessete mil, duzentos e nove reais e trinta e seis centavos), referente a ausência de pagamento do valor em aberto, bem como referente ao tratamento odontológico efetivado após a cessação do plano.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo Apelante, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 17.209,36 (dezessete mil duzentos e nove reais e trinta e seis centavos).

Inconformado, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, alegando que a parte Apelada não logrou êxito em comprovar o valor exato da dívida, de modo que deve ser julgada improcedente a sua pretensão. Defende que em caso de reconhecimento da dívida que lhes é imputada, esta deverá ocorrer de acordo com o regulamento da Apelada, ou seja, na quantia de 10% sobre o valor respectivo da contribuição mensal do Apelante. Registra que nos cálculos apresentados pela Apelada não há consenso acerca dos juros e correção monetária. Afirma que é incontroversa a sua saída do plano em 04/01/2021, sendo certo que de acordo com o artigo 11 do Regulamento os beneficiários devem manifestar expressamente a opção por permanecer no plano.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Da análise dos autos, constato que os valores cobrados em face do Apelante dizem respeito a contribuição mensal devida por todos os beneficiários, nos termos do artigo 34 do Regulamento do Plano, em relação a qual o Apelante estava em débito, bem como aos procedimentos odontológicos por ele realizados após o cancelamento do plano, isto é, no período de janeiro a julho de 2021, o que gera para a Apelada o direito de cobrar os valores correspondentes aos serviços executados.

Da análise do artigo 34 do Regulamento do Plano, vê-se que há previsão expressa no sentido de que
“além da contribuição mensal, todos os Beneficiários ficarão sujeitos à coparticipação sobre os valores das Tabelas do Viva+ Empresarial, fixados em: I – 20% (vinte por cento) do valor unitário dos procedimentos previstos no rol da ANS e neste Regulamento, até o valor referencial estabelecido na avaliação atuarial anual e divulgado no Portal Saúde do Viva + Empresarial”.

Nesse contexto, observo que restou incontroverso nos autos que o Apelante foi demitido em 02/12/2020 e a partir de 01/01/2021 não mais fazia jus a se utilizar do plano de saúde que mantinha com o Apelado, na medida que não manifestou opção de continuar como beneficiário, conforme estabelece o artigo 11, I, “c” do Regulamento.

Todavia, observo, de igual modo, que há prova suficiente no sentido de que o Apelante, ao tempo do cancelamento, possuía débitos em aberto com o plano relativamente à coparticipação referenciada e, ainda, que utilizou-se dos serviços dos profissionais credenciados, como se beneficiário do plano ainda fosse, o que gerou débito passível de ser cobrado pela Apelada.

Nesse aspecto, entendo que o Extrato de Utilização do Plano de Saúde (Ids 10891908/10891695), além dos e-mails e guia de tratamento odontológico emitido evidenciam a utilização do plano posteriormente ao cancelamento.

Vale salientar que o Relatório de Cobrança Analítico (Id.9636259) evidencia a existência do débito.

De outro lado, verifico que o Apelante deixou de apresentar qualquer documentação capaz de desconstituir as alegações e documentos apresentados pela Apelada, valendo consignar que não faz jus ao pagamento da quantia correspondente a 10% sobre o valor respectivo da contribuição mensal do Apelante, em razão de não mais possuir vínculo com a CESAN, o que implica no pagamento integral das contribuições do patrocinador além das contribuições mensais, nos termos do que expressamente determina o artigo 11, I, c do Regulamento.

Assim, constato a existência do débito, que conforme planilha apresentada, com todos os encargos devidos, totaliza R$ 8.949,92 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Não merece prosperar a pretensão do Apelante de parcelamento da dívida, na medida que, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado, não cabe ao Judiciário impor o parcelamento do débito, caso este não seja aceito expressamente pelo credor.

Por fim, não merece prosperar a alegação de nulidade da inserção dos honorários advocatícios sobre o débito. Todavia, o C. STJ, possui entendimento favorável a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de mora ou inadimplemento. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor.

2. Agravo interno não provido. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.571.053 - AL (2015/0303666-7 - julgado publicado no DJe no dia 29/06/2018)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO interposto e a ele NEGO PROVIMENTO nos termos acima apresentados.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO a verba honorária em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/6/2023.